Tribunal: TJDFT
Processo: 0713867-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LÚCIA MARIA MURAT VASCONCELLOS, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação anulatória de débito fiscal, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A recorrente alegou ser cineasta e nunca exercido a profissão como autônoma, mas sempre por meio de sua empresa TAIGA FILMES E VIDEO EIRELI. E assim como sua empresa, têm domicílio no Rio de Janeiro e nunca realizaram serviços no DISTRITO FEDERAL. Em fevereiro do corrente ano, foi surpreendida com uma cobrança de tributos do DISTRITO FEDERAL e relativa ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, supostamente relacionado ao trabalho como autônoma desde 1996. Porém, nunca requereu sua inscrição e, ao saber da cobrança, requereu o seu cancelamento. Em razão da indevida inscrição como autônoma nos cadastros da Receita do Distrito Federal, constam lançamentos do tributo desde 1996 inscritos em dívida ativa, com seis execuções fiscais já ajuizadas. Requereu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do tributo até o julgamento final da lide. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que os atos administrativos se presumem legítimos e, nesta fase inicial da ação, ainda não haveria provas da plausibilidade do direito. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da inicial. Argumentou, ainda, que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e admitiria prova em contrário. Reiterou que estaria comprovada a inexistência do fato gerador. Requereu a “antecipação de tutela recursal, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários questionados, suspendendo-se assim todas as execuções ficais deles decorrentes, bem como após conhecido e provido o recurso seja, no mérito, reformada a r. decisão agravada”. Preparo regular sob ID 25517280. Contrarrazões, ID. 26145967. É o relatório. Decisão. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento. Conforme informações dos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito em 16/08/2021. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, o escopo de admitir o recurso para conceder a tutela pleiteada no agravo de instrumento perdeu a razão com a extinção do processo de origem. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, já que eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1314331, 07203942020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência, bem como do agravo interno interposto, quando, no processo de origem, é proferida sentença que resolve o mérito da questão. 2. Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados. (Acórdão 1064273, 07089162020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no PJe: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Evidenciado que houve a prolação de sentença nos autos principais, perde o seu objeto o julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que a reforma da decisão de primeiro grau não traria qualquer utilidade a ora agravante, não havendo, portanto, interesse recursal. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.937377, 20150020052560AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 223-237). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105